Tribunal: TJES
Processo: 5016089-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016089-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NIVALDIRA ADELIA FIORETTI PINTO e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016089-84.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDOS: NIVALDIRA ADELIA FIORETTI PINTO e outros

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por NIVALDIRA ADELIA FIORETTI PINTO e outros, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais e R$ 673,54 (seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), à título de danos materiais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 14640357), sustenta a ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais. Seus argumentos centrais são: (i) ausência de ato ilícito, pois o cancelamento por manutenção extraordinária seria caso fortuito/força maior (fortuito externo) e houve assistência imediata as passageiras (reacomodação em outro voo, partindo no mesmo dia, porém em horário seguro); (ii) o dano moral não seria
in re ipsa
e não foi comprovado; e (iii) o valor fixado seria excessivo, gerando enriquecimento ilícito.

É o breve relato.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95). Explico.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação específica (Resolução ANAC n.º 400/2016). A responsabilidade do transportador aéreo por falha na prestação de serviço é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a tese de que o cancelamento ou atraso excessivo do voo por limitações operacionais, criadas pelos controladores de voo para ordenação de intenso tráfego aéreo é fortuito externo, capaz de elidir responsabilidade da companhia aérea, não se sustenta, notadamente sobre o regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao transporte aéreo doméstico.

Em casos similares, a jurisprudência majoritária, nos termos da sentença recorrida, firma o entendimento de que problemas mecânicos ou a necessidade de manutenção não programada em aeronaves por condições climáticas ou outros eventos decorrentes das denominadas
limitações operacionais
, configuram fortuito interno, pois são riscos inerentes e previsíveis à atividade de transporte aéreo.

Convém salientar que o fortuito interno não rompe o nexo de causalidade e, portanto, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Dessa forma,
resta configurada a falha na prestação do serviço pela Recorrente,
com base no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora a Recorrente alegue ter prestado assistência material (alimentação, hospedagem e transporte) e reacomodado os passageiros, ora autores, essa assistência não foi comprovada nos autos e, ainda que fosse, não seria suficiente para afastar a responsabilidade pelo dano moral, especialmente quando o transtorno atinge patamares desproporcionais.

Conforme demonstrado nos autos
,
verifica-se que os Recorridos, ao se dirigirem ao aeroporto para cumprir o voo programado para as 06:45 horas do dia 23 de outubro de 2024, de Vitória (VIX) a Porto Alegre (POA), foram surpreendidos por um atraso superior a quatro horas, sob a justificativa de
"problemas no ar condicionado da aeronave".
O voo somente decolou às 11:00 horas, resultando na perda da conexão em Congonhas (CGH), cujo embarque estava previsto para 10:10 horas. Assim, a falha operacional da aeronave, que levou ao atraso e à perda da conexão, configura o chamado
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à atividade de transporte aéreo, não tendo o condão de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, conforme preconiza a Teoria do Risco da Atividade.

A reprogramação da viagem impôs aos Recorridos a necessidade de pernoitar em São Paulo, somente chegando ao destino final (Caxias do Sul/Gramado) no dia seguinte, 24 de outubro de 2024, às 17:00 horas, quando deveriam ter chegado por volta das 14:30 horas do dia 23 de outubro de 2024, ou seja, em razão dos fatos, os autores perderam um dia de passeio na cidade destino.

Além disso, a falha na prestação do serviço resultou em danos materiais devidamente comprovados, consubstanciados na perda de uma diária de hotel em Gramado, totalizando R$ 673,54, valor que deve ser integralmente reembolsado, como providência do restabelecimento do
status quo ante
.

O dano moral também restou configurado e não pode ser afastado, haja vista que o atraso de voo por tempo superior a quatro horas, somado à perda de conexão e à necessidade de alterar todo o planejamento de uma viagem familiar de férias, forçando o pernoite não programado e o tempo total de espera de aproximadamente sete horas e trinta minutos nos aeroportos, extrapolam o mero dissabor do cotidiano. Tal situação caracteriza o chamado
dano moral in re ipsa
, que se presume pela própria ofensa e frustração da legítima expectativa do consumidor, especialmente ao considerar que o grupo familiar incluía uma senhora de 72 anos de idade e um menor de 9 anos.

Embora a empresa tenha fornecido assistência material (alimentação, transporte e hospedagem), tal providência não elimina a ofensa moral causada pelo rompimento do cronograma e pela ineficiência do serviço que, no entender deste julgador, demonstrou falta de diligência e planejamento adequado, conforme a jurisprudência consolidada que exige que a companhia aérea possua aeronave reserva ou plano de contingência eficaz.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao condenar a Recorrente a reparar os danos morais e materiais, deu a correta aplicação ao direito, estando em consonância com a legislação consumerista e com o entendimento dominante desta Turma Recursal.

Em relação ao
quantum
arbitrado, à título de indenização moral, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrido, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos sofridos pelos Recorridos e o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)